Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC/15. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAIOR CONDIÇÃO DE PRODUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova está consagrada no § 1o do art. 373 do CPC/15, permitindo ao juiz a alteração da distribuição do encargo se verificar, diante da peculiaridade do caso concreto, que a parte contrária tem mais condições de produzi-la.
2. Existindo no processo elementos que sugerem a existência de simulação do negócio jurídico firmado, a impossibilitar à Autora a produção da prova determinada pelo Juízo, quanto ao efetivo pagamento do imóvel que teria sido negociado pelos Réus, correta a decisão que determina que o comprador, 2o Réu, demonstre o repasse efetivo de valores ao vendedor, 1o Réu.
3.Agravo de instrumento conhecido e não provido.